Tribunal: TJMT
Processo: 1020074-93.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020074-93.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISABELLE ANDRADE HEEMANN - CPF: 037.322.781-74 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS ADICIONAIS. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea a restituir o valor de R$ 566,00, referente à passagem não usufruída, e a pagar R$ 1.000,00 a título de danos morais. A autora, que teve sua passagem de volta cancelada após remarcação em razão de desastre climático, pleiteia a restituição do valor gasto com nova passagem adquirida e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à restituição do valor pago pela nova passagem adquirida para retorno; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais já fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviço, independentemente de culpa.

4.

A empresa não comprovou a oferta de alternativa de remarcação ou restituição prévia do valor pago, razão pela qual é devida a devolução do montante referente à passagem cancelada.

5.

A autora não comprovou o efetivo desembolso com a aquisição de nova passagem, pois o extrato bancário apresentado não identifica de forma específica a operação realizada.

6.

A indenização por danos morais já fixada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do abalo sofrido, não se justificando sua majoração na ausência de elementos que indiquem sofrimento psíquico de maior gravidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020074-93.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop

Recorrente(s):

Isabelle Andrade Heemann

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a requerida
a)
a restituir à autora quantia total de
R$ 566,00
(quinhentos e sessenta e seis reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar de 25/03/2024 (Id. 166276829) em ambos os casos, devendo os consectários acima fixados incidirem até 29/08/2024, ao passo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 389) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406, § 1º);
b)
a pagar para a autora a quantia de
R$ 1.000,00
(mil reais) a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescido de correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) desde o arbitramento e juros moratórios conforme a taxa legal (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação (29/09/2024).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

A autora relata que adquiriu passagens aéreas de ida e volta da companhia reclamada, de Porto Alegre-RS a Sinop-MT na data de 26/04/2024, com retorno previsto para 05/05/2024, mas que, em razão do desastre climático amplamente conhecido, teve sua passagem de volta remarcada para 07/05/2024. Informa, ainda, que na nova data aprazada, foi informada de que seu voo havia sido cancelado por motivo de “no show” e que, por conta disso, ficou impossibilitada de remarcar o voo. Nas razões recursais, pleiteia a restituição do valor da nova passagem adquirida para realizar sua viagem de retorno para Porto Alegre-RS, além da majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

A empresa aérea alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Colendos Pares;

Nas contrarrazões, a reclamada suscita a referida preliminar por ausência de impugnação específica aos termos da sentença por parte da consumidora.

No entanto, entendo que a repetição da argumentação trazida na peça inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se a parte busca a reforma da decisão. Ademais, verifico que as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença impugnada, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Egrégia Turma;

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo da Reclamante, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, em que pese a empresa aérea alegar que o cancelamento ocorreu por fato alheio à sua vontade, não comprovou a oferta de remarcação da passagem ou a restituição do valor pago na passagem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Neste diapasão, é forçoso concluir que a empresa deve restituir o valor pago pela consumidora na passagem de volta, tal como determinado na sentença.

No que se refere à pretensão da autora de reaver o valor supostamente utilizado para adquirir a nova passagem de retorno, entendo que não logrou êxito em comprovar o gasto com o bilhete, uma vez que o extrato trazido aos autos não especifica o serviço a que se refere.

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração do dano moral, embora tenha havido falha na prestação de serviço, é cediço que a indenização deve ser fixada com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pela consumidora. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar majoração do valor estipulado na sentença, uma vez atendido a proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025